Tribunal: STF
Processo: AP 1434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de JOÃO BATISTA DE CASTRO, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 19/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 95).



    Relata, em síntese, que “recebeu uma proposta de emprego para prestar serviços como motorista de carreta na Embaixada dos Estados Unidos”na empresa Victor Alécio Gomes - ME inscrito no CNPJ: 35.443.601/0001-53 de segunda-feira a sábado das 6:00 às 20:00 em dias intercalados. Alega ainda que “para que seja possível a execução da atividade laboral o raio de exclusão da Praça dos três poderes necessita ser reduzido para 1.000 metros, além de ser necessário a autorização especial para laborar aos sábados”.



    Ao final, requereu “seja reduzida a área de exclusão da praça dos três poderes para 1000 metros possibilitando a retirada da embaixada dos Estados Unidos desde raio para que seja possível a realização do trabalho”.



    O pedido é instruído com a declaração de prestação de serviço (eDoc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/1/2023, concedi a liberdade provisória a JOÃO BATISTA DE CASTRO, CPF nº 115.322.111-04, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, inclusive a proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2km.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    INTIME-SE a defesa do réu JOÃO BATISTA DE CASTRO, para que preste esclarecimentos sobre as informações de descumprimentos das medidas cautelares (petição STF nº 8.329/2024), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente